Tribunal: TJES
Processo: 0006596-32.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006596-32.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO PAGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006596-32.2018.8.08.0014

APELANTE: ALESSANDRO PAGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o apelante em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 171,
caput

c.c §4°
do Código Penal,
condenando-o à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
e 310 dias-multa.

O recorrente, em síntese, sustenta a ausência de tipicidade penal, ao argumento de que os atos praticados não teriam gerado qualquer prejuízo à vítima,
estando
ausente, portanto, o elemento subjetivo do tipo. Em trato subsidiário, pleiteia a revisão da dosimetria.

E, após detida análise dos autos,
ao menos no tocante à responsabilidade penal, entendo que a sentença não merece reparos
.

Narra a denúncia que o réu, a pretexto da aquisição do veículo Fiat Strada, de propriedade a José Rodrigues Mariano, teria emitido cheque pós-datado sem provisão de fundos. Conforme a denúncia, a intermediação da venda teria sido realizada pela pessoa de Fernando, o que apontou o réu como possível interessado.

Ainda como narra o MP, embora procurado para a solução da avença, o réu empregou comportamento evasivo com inegável intuito de obter vantagem indevida, não apresentado qualquer explicação para a recusa do pagamento.

A despeito da negativa de autoria apresentada no interrogatório, autoria e materialidade estão fartamente demonstradas pelos elementos colhidos não só na esfera policial como em juízo.

No tocante ao
elemento subjetivo do tipo
, tese central debatida nos autos, a prova oral aponta
concatenação de atos que deflagram a intenção do agente em ludibriar o ofendido
para obtenção da vantagem indevida.

Ouvido em juízo, o ofendido esclareceu que por ocasião da venda o réu lhe repassou cheque pós datado sem provisão de fundos, e que a despeito da tentativa de receber os R$ 14.800,00, o acusado
não atendia as ligações
e chegou até mesmo a afirmar que o mesmo
não possuía nenhuma prova
cabal da compra e venda.

Frise, no entanto, que o contexto fático aparentemente de índole cível, transcende a esfera penal a partir das sucessivas investidas do réu em manter o ofendido em erro, apresentando diversas justificativas a fim de manter o engodo.

A partir do depoimento de
Juliana Mara Guilherme Borchart
é possível extrair desde a
mera recusa do pagamento
até a persistente manutenção da vítima em erro, fazendo-a acreditar que
receberia os valores caso exarasse assinatura no documento do veículo
. Nesse particular, aliás, o réu chegou a afirmar que
o automóvel havia sofrido colisão
, de modo que o pagamento estaria
condicionado à entrega do recibo assinado
.

Ainda como relata
Juliana Mara Gulherme Borchart
- filha da vítima e envolvida no processo de cobrança dos valores -, o acusado passou a
proferir ameaças
a fim de evitar novas cobranças, o que foi registrado perante a autoridade policial.

Interrogado, o réu manteve a versão de que
o veículo havia sofrido uma colisão
, destacando ainda que
repassou o automóvel para terceiro mediante o pagamento de R$ 5.000,00
. Em seguida, disse
não saber o paradeiro do veículo,
a medida que o terceiro
também teria revendido o automóvel
.

Registra-se ainda, divergência nas versões do réu, o qual afirmou perante a autoridade policial que
a avença teria sido feita entre o ofendido e seu amigo Fernando, e que lhe incumbia apenas a realização do transporte do veículo até o município de São Gabriel da Palha
. Tais circunstâncias, contudo, vão de encontro às palavras de Fernando, o qual afirmou que sua participação na compra e venda se limitou à indicação do réu à Josér Rodrigues Mariano.

Quer dizer, as circunstâncias fáticas evidenciam
não apenas a escusa de pagamento
, mas a tentativa reiterada do agente de manter a vítima em erro, a fim de auferir a vantagem econômica indevida. Aliás, a prova oral produzida registra diversos comportamentos por parte do réu, tais como,
promessa de pagamento
,
recusa
em fazê-lo,
ameaça
à vítima, alegação de perda da posse e paradeiro do bem e sua deterioração (colisão do veículo).

Ou seja, nenhuma das versões do réu
encontra qualquer respaldo nos autos.
Além de não ter sido especificada a efetiva transação realizada a terceiro – tendo o réu declinado apenas o nome da pessoa a qual supostamente teria repassado o automóvel -, as sucessivas versões apresentadas à vítima, mantendo-a em erro, tornam evidente a prática do estelionato.

Para além disso, os elementos extrínsecos aos fatos-
longe de atestar prova exclusiva para a condenação -
,
contribuem
à conclusão acerca d
o elemento subjetivo do crime de estelionato
.
Além do registro de
furto qualificado
atribuído ao agente (processo n° 045099045382), há prova da
reincidência específica
, diante da informação acerca da existência de
outra condenação imposta ao réu pela prática de
estelionato com o uso de cheque
, emitido sem provisão de fundos (processo n° 0000394-89.2013.8.08.0054)
.

Ademais, que não se alegue a
ineficácia do título para fins
do crime de estelionato
. Para a jurisprudência
“a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar.
(RHC n. 76.364/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/2/2018).

No caso, a
concatenação de atos enuncia a emissão de título
em nome de terceiro e
a transmissão da propriedade
do veículo, de modo que a restauração da avença, face o engodo, se tornou impossível, algo
previamente pensado pelo réu
.
Ou seja, há tipicidade da conduta, notadamente quando deflagrada a intenção do agente. Deste modo, a
despeito do que se sustenta, a característica pro solvendo atribuída ao cheque não impede a deflagração o estelionato.

No tocante à
dosimetria
, entendo que a sentença merece reformas.

Em primeiro lugar,
a pena-base for fixada acima do mínimo por meio de motivação idônea
, valoradas negativamente os
antecedentes e
as
consequências
do crime. Nesse sentido, não há dúvidas de que há mácula no passado criminoso do agente - condenado pela prática do crime de estelionato - e as consequência dos crime são extremamente graves
, notadamente quando o réu, já idoso, sofreu prejuízo econômicos, cessou suas atividades e, em razão do ocorrido, veio a sofrer um infarto após os fatos
.

Por conseguinte, mantenho a pena base em
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase,
sem motivo para tanto
, o MM. Juízo singular extrapolou a fração de
1/6
por ocasião do reconhecimento da agravante da reincidência. O jurisprudência
orienta que seja aplicada a referida fração
para
agravantes
e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de
fração
diversa

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Deste modo, redimensiono o quantum exasperado para incidir a fração de
1/6
.

Na terceira fase, em se tratando de vítima
vulnerável
(CP, art. 171 § 4°), aumento a pena em
1/3
, o que enseja a fixação

pena definitiva em 3 anos e 1 mês e 10 dias de reclusão.

Mantenho a pena de multa em
310 dias-multa
face às circunstâncias judiciais, bem como o regime prisional fixado na sentença (fechado) ante à reincidência do réu.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, d
ar-lhe parcial
provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar.

2.
Tipicidade atestada a partir do elemento subjetivo do tipo, notadamente em razão da concatenação de fatos praticados pelo agente, os quais traduzem a intenção em obter vantagem indevida em desfavor da vítima
.

3.

Dosimetria revista na segunda fase
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.